Tribunal: STF
Processo: Rcl 56850
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de petição, apresentada pela defesa de Aécio Neves da Cunha, na qual aponta que o Juízo da 30ª Zona Eleitoral de Belo Horizonte descumpriu medida liminar deferida nesta Reclamação para determinar a suspensão do inquérito policial nº 0600020-82.2020.6.13.0029 até ulterior deliberação.



    Relata que a decisão liminar foi comunicada ao Juiz Eleitoral no dia 13.11, sendo anexada aos autos do inquérito policial no dia 16.11. Não obstante, alega o reclamante que o magistrado de origem, em nítida afronta à autoridade deste Tribunal, teria dado andamento ao trâmite das investigações, ao determinar, no dia 18.11.2022, o levantamento do sigilo do inquérito policial.



    Diante do ocorrido, requer seja reiterada a determinação de imediata suspensão do inquérito policial nº 0600020-82.2020.6.13.0029 até ulterior deliberação desta Corte Suprema, tornando sem efeito a decisão exarada pelo Juízo da 30ª Zona Eleitoral de Belo Horizonte.



    É o relatório.



    Decido.



    Na origem, trata-se de reclamação ajuizada por Aécio Neves da Cunha em face de ato proferido pelo Juízo da 30ª Zona Eleitoral de Belo Horizonte, nos autos do Inquérito Policial nº 0600020-82.2020.6.13.0029, por meio da qual o magistrado negou a remessa dos autos a esta Corte, apesar da existência de possíveis crimes cometidos por investigados com foro por prerrogativa de função. 



    De acordo com o reclamante, o possível envolvimento de autoridade com foro por prerrogativa de função deveria ensejar na remessa do feito ao STF, sob pena de usurpação da sua competência. 



    Ao analisar as razões articuladas pelo reclamante, em juízo típico de cognição sumária, conclui pela existência de periculum in mora, já que a não concessão da medida liminar possibilitaria o prosseguimento das investigações sob supervisão de Juízo aparentemente incompetente, com a prática de atos que representam risco, ofensa ou constrangimento indevido à liberdade ambulatorial do reclamante.



    Com base nessa premissa, concedi medida liminar para determinar a suspensão do inquérito policial nº 0600020-82.2020.6.13.0029 até ulterior deliberação. Dada a urgência do caso, atribuí à decisão força de mandado e ofício, para evitar indevidas protelações no cumprimento da determinação judicial.



    Causa perplexidade que, não obstante o Juízo de origem tenha sido formalmente cientificado da decisão no dia 13.11.2022 (eDOC 16), o eminente magistrado proferiu decisão no dia 17.11.2022, rejeitando os embargos de declaração opostos pelo investigado e, o que é mais grave, determinando o levantamento do sigilo dos autos do inquérito policial.



    As notícias trazidas pela defesa do reclamante são graves e reclamam a adoção de providências imediatas por parte do Supremo Tribunal Federal. Afinal, não é dado ao Poder Judiciário tergiversar diante de um nítido descumprimento de ordem judicial, sobretudo em um caso como este, em que o agente responsável pela renitência integra os quadros do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.



    Chama a atenção que, na referida decisão judicial, o eminente Juiz Eleitoral admite categoricamente ter ciência da decisão que suspendeu o andamento do inquérito policial. Todavia, a despeito da clareza da ordem emanada do Supremo Tribunal Federal, optou deliberadamente por afrontá-la em toda sua extensão, ao decidir questões pendentes de julgamento e, o que é extremamente grave, ao levantar o sigilo dos autos.



    Posturas como essa denotam uma clara intenção de enfrentamento institucional, usualmente nutrida por autoridades insatisfeitas com o teor de decisões de Tribunais Superiores. Não se trata de um fato isolado, mas sim de uma postura de enfrentamento institucional que, em homenagem à racionalidade do sistema de Justiça, deve ser rigorosamente apurada pelos órgãos disciplinares da magistratura, especialmente as Corregedorias do Tribunal de Justiça e do Conselho Nacional de Justiça.



     Já houve casos similares no passado, praticados por autoridades judiciais que, mediante condutas indignas que evocam o que há de mais sórdido nos quadros do Poder Judiciário, promoveram o levantamento do sigilo de investigações policiais mesmo diante da existência de indícios de ilícitos praticados por autoridades com prerrogativa de foro por função.



     Refiro-me, particularmente, ao episódio constrangedor em que o ex-Juiz Sérgio Moro, então titular da 13ª Vara Federal de Curitiba, determinou o levantamento do sigilo dos autos de investigação, mesmo diante de interceptações telefônicas que apontavam, em tese, para o envolvimento de autoridades públicas com prerrogativa de foro no Supremo Tribunal Federal.



    O presente desacato, portanto, não destoa de outros atos ultrajantes praticados no âmbito da chamada Operação Lava Jato. Há, contudo, uma diferença de intensidade e gravidade entre os casos. Diferentemente dos eventos anteriores, o Juízo da 30ª Zona Eleitoral de Belo Horizonte optou por deliberadamente afrontar uma ordem de suspensão proferida pelo Tribunal, em uma nítida demonstração de desprezo em relação ao órgão de cúpula do Poder Judiciário.



    Chama a atenção, ainda, que o levantamento do sigilo das investigações ocorreu logo após o recebimento da ordem de suspensão do inquérito policial, fundada na aparente incompetência do magistrado de primeira instância. Longe de indicar uma mera coincidência, a sucessão de fatos demonstra propósito de causar dano à honra e a imagem dos investigados ou, o que é tão nocivo quanto, atingi-los em sua órbita pessoal a título de retaliação, em decorrência do ajuizamento desta reclamação constitucional.



    Dessa forma, tenho para mim que as condutas praticadas pelo Juízo Eleitoral devem ser imediatamente comunicadas ao Conselho Nacional de Justiça e à Corregedoria do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, para apuração de possíveis desvios funcionais. 



    Da mesma forma, considerando que é dever de todo magistrado zelar pelo cumprimento de suas decisões, determinando medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar sua efetividade (CPC, art. 139, inciso IV), impõe-se a imediata cassação da decisão noticiada pela defesa do reclamante, com o consequente restabelecimento do sigilo das investigações.



    Por todo o exposto:



    1) Determino a remessa de cópia integral dos autos ao Conselho Nacional de Justiça e à Corregedoria do TRE/MG, para apuração de eventuais infrações disciplinares cometidas pelo Juízo da 30ª Zona Eleitoral de Belo Horizonte;



    2) determino a suspensão dos efeitos da decisão proferida pelo Juízo da 30ª Zona Eleitoral de Belo Horizonte, com imediato restabelecimento do sigilo do inquérito policial nº 0600020-82.2020.6.13.0029, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal da autoridade judicial recalcitrante. 



    Cumpra-se com urgência a presente decisão, a qual valerá como ofício e mandado.



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente